Tribunal: CARF
Processo: 15983.000607/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000607/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.948 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MARGARETE TEREZINHA CAMPOS SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à
valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000607/2009-97
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do SERPRO, oriundos do processo judicial no 2047/89, que tramitou na 39a
Vara do Trabalho de São Paulo/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 177/192):
Contra a contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03/08,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 19.103,14, sendo R$ 8.296,34, a
título de imposto; R$ 4.584,55, pertinentes a juros de mora calculados até 31.07.2009 e
R$ 6.222,25, como multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.06.00-2009-00605-6 (fls. 28/29).
Foi apurado, através de DIRF (fl. 16), omissão de rendimentos recebidos através de
ação trabalhista movida pela contribuinte, contra o SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, CNPJ: 33.683.111/0001-07.
A contribuinte foi intimada (fls. 30/31) a apresentar, em relação à citada ação, cópias
autenticadas pelo poder judiciário da petição inicial, da sentença transitada em julgado e
do alvará de levantamento, além do demonstrativo de rateio, no caso de litisconsórcio
das verbas recebidas na liquidação de sentença, com assinatura e carimbo de
profissional habilitado (OAB, CRC), declarando sob as penas da Lei tratar-se de
informações verdadeiras. Caso o montante houvesse sido pago diretamente pelo
SERPRO, foi solicitada a apresentação do Comprovante de Rendimentos anual.
Foram juntados em resposta à intimação: comprovação de pagamento dos honorários
advocatícios (fl. 11); discriminação, elaborada pelo patrono da ação, dos valores
efetivamente recebidos pela contribuinte em 2004 (fl. 12); sentença (fls. 17/22);
depósito judicial efetuado pelo SERPRO no ano-calendário de 2006 (fls. 23/24); petição
inicial (fls. 32/47) e relação dos reclamantes, constando a contribuinte entre eles (fls.
48/58).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 e 25/27), foi efetuado o
lançamento de ofício, conforme valores abaixo discriminados:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

31/12/2004
R$ 65.214,60

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei n° 7.713/88;
Arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90;
Art. 43 do RIR/99;
Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Cientificada do lançamento em foco, em 14.08.2009 (fl. 08), a interessada apresentou a
impugnação de fls. 63/72 em 17.09.2009, conforme o carimbo de protocolo de fl. 63.
O presente processo foi devolvido à DRF de origem, considerando que a impugnação
encontrava-se intempestiva.
Foi lavrado Termo de Revelia (fl. 102) e o crédito foi inscrito em dívida ativa da União
em 18.06.2014 (fls. 112/117).
A contribuinte apresentou pedido de Revisão de Ofício (fls. 120/130), e Pedido de
Nulidade do Termo de Revelia (fls. 158/161), através do qual comprovou ser sua
impugnação tempestiva, uma vez que havia sido postada em 14.09.2009, conforme
consta no aviso de recebimento de fls. 152/153.
O pedido para anulação do Termo de Revelia (fl. 166) foi acatado, a inscrição em
dívida ativa foi extinta (fls. 168/173) e o processo nos foi devolvido (fl. 176).
Cabe-nos, portanto, analisar à impugnação de fls. 63/72, bem como nos pronunciaremos
sobre a solicitação do interessado formulado no pedido de Revisão de Ofício (fls.
120/130), pertinente à aplicação do recurso especial do STJ no 1.118.429, o qual
entende que "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente.”
Aduz o representante da contribuinte em sua impugnação às fls. 63/72 que:
“A parte reclamada, tendo celebrado acordo da parte incontroversa, fez o
depósito do valor acordado em 04/11/2003 e 27/11/2003 (Doc. 07). A partir
desse dia, cada um dos beneficiários tinha a disponibilidade jurídica e econômica
sobre sua parte do acordo. A data na qual o escritório repassou os recursos é
irrelevante para o caso presente, pois é apenas uma situação que interessa a
relação privada entre escritório e cliente. Se admitíssemos que o fato gerador do
imposto de renda dependeria da ação do escritório, deveríamos admitir que no
caso em que o escritório não repassasse qualquer valor, não haveria fato gerador,
o que, certamente, o fisco - cumprindo a lei - não admitiria.”
Informa que existe jurisprudência administrativa em casos similares, citando um
suposto acórdão:
“AÇÃO JUDICIAL - TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos em função de ação
judicial deverão ser tributados no mês do recebimento, considerado como tal o
da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário e, se for o caso, incluídos nos
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual. (Acórdão 102-48257)”
Baseado em sua suposição de que os rendimentos já estavam disponíveis ao reclamantes
assim que a ré (SERPRO) efetuou os depósitos judiciais em 04/11/2003 (fl. 91) e
27/11/2003 (fl. 94), do montante determinado pelo juízo competente, requer a
decadência do lançamento alegando que:
“A decadência em tributos cujo lançamento se dá por homologação, como o
IRPF, ocorre em cinco anos contados a partir do fato gerador, conforme farta e
uníssona jurisprudência do Conselho de Contribuintes confirmada pela posição
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:”
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

Cita ementas de acórdãos prolatados pelas CSRF que não tratam de IRPF.
Conclui que “no caso em epígrafe, como o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de
2003, conforme já esclarecido, temos que o fisco só poderia efetuar o lançamento até 31
de dezembro de 2008. Como a contribuinte só foi cientificada do lançamento após essa
data, o direito do fisco efetuar o lançamento já havia decaído, o que resulta na
improcedência do lançamento ora discutido.”
Sem se atentar para a leitura do Termo de Verificação (fls. 25/27), parte integrante do
Auto de Infração, o representante pleiteia o desconto dos honorários advocatícios e
das despesas com perito judicial, conforme documentos de fl. 11/12, sendo que tais
despesas já foram abatidas dos rendimentos tributáveis, conforme relatado à fl. 26
e demonstrado à fl. 10.
Finalmente, o impugnante apresenta cálculos do valor que acredita ser o correto como
rendimentos tributáveis, sendo que tal valor é o rendimento tributável líquido (sem a
inclusão da previdência oficial e do imposto retido na fonte), sem a devida correção
até o efetivo levantamento, solicitando, equivocadamente, que dele fosse abatido,
novamente, o valor da contribuição à Previdência Oficial.
Justifica seu cálculo informando que “A recorrente adotou como critério basear-se nas
informações extraídas dos autos do processo 2047/89. Justifica-se isso com base no
princípio da verdade material que deve orientar o processo administrativo fiscal.”
Junta os documentos de fls. 82/97.
Requer:
“1. A suspensão da exigibilidade de qualquer cobrança de IRPF em relação ao
ano calendário 2004, em obediência ao art. 151, III do CTN;
2. A declaração de improcedência do lançamento por ter sido efetivado após o
transcurso do prazo decadencial;
3. Subsidiariamente, a improcedência parcial do lançamento com o
reconhecimento de que o crédito tributário em relação a 2004 é de R$ 6.030,50,
considerando as informações constantes dos autos do processo trabalhista;”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual. No caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento,
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Poderá ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita pelo regime
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte. Somente a partir do ano-
calendário 2010, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, podem ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, e em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Cientificada da decisão, em 23/09/2014 (fls. 197), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 29/09/2014, recurso voluntário (fls. 199/213), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, a seguir
brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: Dos fatos e do direto; Do mérito: Do
momento da ocorrência do fato gerador; Da decadência; Direito de descontar dos rendimentos
tributáveis as despesas com honorários advocatícios e com perito judicial; Aplicação do
conteúdo do REsp 1.118.429-SP. Art. 62-A do Regimento Interno do conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF) e art. 19, inciso, §§ 4o e 5o e 7o da Lei 10.522/2002; Ausência de
motivação no afastamento de provas. Nulidade; Razões de Mérito; Ano-calendário 2003/2004.
Cita jurisprudência administrativa e judicial a justificar suas pretensões recursais. Requer, ao
final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN; a
declaração de improcedência do lançamento pelo decurso do prazo decadencial;
subsidiariamente, a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa;
subsidiariamente, a improcedência parcial do lançamento, com a redução do crédito tributário
para o valor de R$ 6.030,50.
Em 28/04/2016, peticiona requerendo a aplicação das Notas PGFN/CRJ
1040/2015 e 981/2015, em obediência ao art. 19, §§ 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522/2002 (fls.
217/219).
Em 06/04/2017, peticiona novamente apresentando documentos adicionais, em
reforço e complemento às razões recursais apresentadas (fls. 223/233).
Em 07/02/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal,
passou a integrar a 2a Turma da CSRF, a partir de 05/01/204, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 234), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento, em 01/03/2024.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista, restando apurada divergência entre o valor declarado na
DAA/2005 e o informado em DIRF pela fonte pagadora Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 8.296,34, cuja
tributação dos rendimentos ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, vale salientar que o presente
feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações
e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente
atendidos. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de lhe
oportunizar o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal
transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório
que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude,
inexistindo a nulidade por cerceamento de defesa aventada na peça recursal.
Ademais, no que tange a valoração e apreciação das provas, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material,
fundamentando sua decisão – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados
na prova documental apresentada e na legislação de regência – malgrado o inconformismo da
contribuinte, portanto sem reparados a decisão recorrida neste ponto.
Na mesma toada, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cujos fundamentos
refletem a realidade dos fatos, pertinente transcrever os excertos abaixo acerca da não ocorrência
da decadência no presente caso (fls. 183/186):
A interessada não logrou comprovar que o levantamento dos valores lançados
ocorreu em 2003, sendo que, desobedecendo à intimação de fls. 30/31, não apresentou
o Alvará de Levantamento, conforme lá requerido, e nem o juntou à sua impugnação.
Em contrapartida, o próprio patrono da ação (fl. 12), bem como o SERPRO, através de
sua DIRF (fl. 16), atestam que o pagamento ocorreu em janeiro de 2004.
A própria contribuinte se contradiz, informando, em seus demonstrativos de fls. 70/71,
que os rendimentos foram recebidos em 2004.
(...)
Assim sendo, não tendo sido juntado nenhum documento comprobatório hábil
informando que o levantamento dos rendimentos ocorreu em 2003 e não em 2004,
como atestam os documentos de fls. 12 e 16, conclui-se que os rendimentos foram
recebidos em 2004.
A contribuinte alega a decadência do lançamento, aduzindo que “no caso em epígrafe,
como o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003, conforme já esclarecido,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

temos que o fisco só poderia efetuar o lançamento até 31 de dezembro de 2008. Como a
contribuinte só foi cientificada do lançamento após essa data, o direito do fisco efetuar o
lançamento já havia decaído, o que resulta na improcedência do lançamento ora
discutido.”
(...)
Definido, portanto, que a decadência de lançamento de ofício deve ser determinada
exclusivamente à luz do que dispõe o inciso I do artigo 173 do CTN, no caso do
lançamento de ofício referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2004, sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual correspondente ao exercício
2005, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2010.
Tendo sido a contribuinte cientificada do Auto de Infração em 14.08.2009 (fl. 04), não
estava extinto o direito de a Fazenda Nacional efetuar o lançamento em tela.
Mesmo que assim não fosse, e aplicando a regra prevista no art. 150, § 4o do
CTN, melhor sorte não lhe socorre, uma vez que o prazo decadencial ocorreria em 31/12/2009.
Logo, levando-se em conta que a ciência da autuação ocorreu em 14/08/2009 (fls. 4), ainda
estava em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário. Portanto,
nada a prover no particular.
Nesta mesma trilha, constato ainda que no ajustamento dos rendimentos
tributáveis declarados, as despesas com honorários advocatícios e periciais, de fato, foram
deduzidas do total dos rendimentos recebidos acumuladamente, com base no art. 12 da Lei no
7.713/88, cuja matéria encontra-se assim delineada na decisão recorrida (fls. 187/188):
O montante total recebido, aí inclusos juros e correção monetária até o efetivo
levantamento, foi de R$ 105.161,56, dividido entre R$ 98.553,96 de rendimentos
tributáveis valor bruto (diferenças salariais) e R$ 6.607,60 de rendimentos isentos
(FGTS).
O valor dos rendimentos tributáveis R$ 87.824,33, declarados em DIRF (fl. 16) também
encontra-se incorreto, tendo em vista que foram considerados os rendimentos sem a
atualização até a data do levantamento e dele já foi abatida a previdência oficial de R$
10.840,94, do rendimento tributável bruto de R$ 98.553,96, resultando em R$
87.713,02, valor próximo ao apresentado em DIRF (R$ 87.824,33).
Desta feita, resta comprovado, que a dedução à Previdência Oficial já havia sido abatida
dos rendimentos considerados como tributáveis pela fiscalização, bem como já foram
abatidos integralmente os honorários advocatícios e periciais, não restando,
portanto, nenhuma alteração a ser feita.
Já em relação ao RRA propriamente dito, indene de dúvida que os valores
recebidos foram tributados no efetivo recebimento, conforme, aliás, fundamentado na decisão
recorrida.
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido sobre as verbas de natureza remuneratórias, com utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 62, § 2o do RICARF.
Destarte, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2004, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.948 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000607/2009-97

teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do SERPRO, oriundos
do processo judicial no 2047/89, que tramitou na 39a Vara do Trabalho de São Paulo/SP,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 243
DF CARF MF
Original